Tribunal: STF
Processo: HC 251877
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Ana Paula Medeiros em favor de Jéssica Naiara Martins Marques contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu da impetração, nos autos do HC 940.102/PR.



    A impetrante narra (eDOC 1) que a paciente teve sua prisão preventiva, juntamente com autorização de busca e apreensão domiciliar, decretada no âmbito de operação policial (Ponte Molhada) que apurava a prática do crime do art. 35 da Lei 11.343/2006 por 56 pessoas (processo 0001227- 04.2024.8.16.0118). 



    Relata que a paciente tem filha de 1 ano de idade, lactante, cujo pai se encontra preso. (p. 3)



    Alega, em síntese, que a paciente tem direito à prisão domiciliar, como decidido pelo STF no HC 143.641, de natureza coletiva, pois não teria cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa, ou em desfavor de seu filho.



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para se substituir a prisão preventiva por domiciliar.



    O ato coator transitou em julgado em 19.11.2024, sem que fosse interposto recurso interno.



    O feito foi distribuído à minha relatoria por prevenção ao HC 250.929, impetrado em favor de outra investigada na mesma operação policial.



    Prestadas informações no eDOC 15, pelas quais se colhe que a paciente, presa em flagrante em 4.7.2024, foi denunciada pela prática do crime do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, em razão da apreensão de 425g de maconha em sua residência, durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão expedido juntamente com o da prisão preventiva (AP 0005828-44.2024.8.16.0024).



    É o relatório.



    Decido.



    Visto que o mérito da controvérsia não foi apreciado por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, sua apreciação por este Tribunal resultaria em supressão de instância.



    A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas e o Plenário desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos por decisão monocrática do STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado. Nesse sentido: HC 241.927 AgR, rel. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 12.7.2024; HC 237.281 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8.7.2024; e HC 169.788, rel. Edson Fachin, rel. p/ acórdão Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 6.5.2024.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



    Transcrevo a fundamentação do ato coator:



    “No caso dos autos, verifico que a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstrada pelas instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, a gravidade concreta da conduta, evidenciada pelos indícios obtidos nas investigações da denominada ‘Operação Ponte Molhada’, de que a paciente integraria organização criminosa com elevado número de participantes, sendo responsável por realizar a cobrança de dívidas de drogas e contabilizar os valores oriundos do tráfico. Há menção à movimentação em suas contas do elevado valor de R$ 370.942,59 em um período de um ano, de acordo com informações obtidas após a quebra de seu sigilo bancário, o que revela seu maior envolvimento com o narcotráfico e risco ao meio social, recomendando a manutenção da custódia. 



    Destacou-se, ainda, a necessidade da custódia para evitar a reiteração na prática delitiva, uma vez que a paciente responde a outras ações penais em andamento pelos crimes de tráfico de drogas e associação ao narcotráfico e já havia sido beneficiada anteriormente com prisão domiciliar mediante monitoramento eletrônico (Autos n. 0009146- 63.2023.8.16.0118), e ainda assim voltou a delinquir”. (eDOC 6, p. 6)



    Efetivamente, no habeas corpus coletivo HC 143.641 (rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 1º.3.2018), esta Corte concedeu a ordem para determinar a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar às mulheres encarceradas que estejam gestantes ou sejam mães de filhos menores de 12 anos, salvo quando se tratar de crime praticado com violência ou grave ameaça a pessoa, estejam em causa crimes praticados contra os próprios descendentes da agente ou quando as circunstâncias concretas desautorizarem a substituição. A substituição é a regra, devendo a decisão que deixa de substituir a prisão preventiva pela domiciliar ser amplamente fundamentada pelo magistrado.



    O fundamento para não haver sido deferida a substituição, no caso da paciente, foi sua recidiva na prática criminosa. Compulsando sua folha de antecedentes (eDOC 17, p. 16), vejo que na AP 0009146- 63.2023.8.16.0118, cuja acusação de associação para o tráfico remonta a 19.6.2023, a prisão domiciliar lhe foi concedida em 5.4.2024.



    Embora na denúncia da AP 0000531-65.2024.8.16.0118 o último fato imputado à paciente tenha ocorrido em 11.9.2023 (eDOC 10, p. 44), é certo que em 4.7.2024 - durante o cumprimento de sua prisão domiciliar, portanto - a paciente foi flagrada tendo em depósito quantidade apreciável de drogas (eDOC 17, p. 2), demonstrando a inaptidão da prisão domiciliar para impedir sua reiteração delitiva.



    A jurisprudência desta Corte é unânime em considerar a violação da prisão domiciliar como motivo justificador da perda do benefício, como se vê dos seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS CONSTANTES DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. INVIABILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. MÃE DE FILHA MENOR DE 12 ANOS. SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA APTA A AFASTAR A APLICAÇÃO DO ART. 318-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO SUFICIENTE PARA A MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Prisão preventiva de mãe de filha menor de 12 anos. II. Questão em discussão 2. Pretendida substituição da prisão preventiva pela domiciliar para mãe de filha menor de 12 anos. III. Razões de decidir. (...) 4. No caso, presente situação excepcionalíssima apta a afastar a aplicação do art. 318-A do Código de Processo Penal. Reiteração delitiva e tentativa de fraude processual durante prisão domiciliar anteriormente concedida...” (HC 247.796 AgR, rel. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 25.11.2024)



    “Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Decisão monocrática proferida por ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Paciente presa preventivamente. Prática, em tese, do crime de tráfico de drogas. Pretendida conversão em prisão domiciliar. Mãe de filhos menores. Paciente que já havia sido beneficiada com a prisão domiciliar, mas restou denunciada novamente pelos mesmos delitos. Fundamentação idônea. Ausência de ilegalidade ou de teratologia. Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pela Suprema Corte. Reiteração dos argumentos expostos na inicial, os quais não infirmam os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento”. (HC 228.163 AgR, rel. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 28.6.2023)



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a supressão de instância.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 20 de fevereiro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente